Tribunal: TJDFT
Processo: 0744263-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA. ESTUDO. APROVAÇÃO ENEM E ENCCEJA. MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Remidos dias de pena em razão de aprovação no ENCCEJA - Nível Médio, inviável nova remição pela aprovação no ENEM, sob pena de bis in idem, uma vez que as disciplinas e os conteúdos estudados são equivalentes.
2. As sucessivas aprovações em idêntica etapa educacional avaliam as mesmas áreas de aprendizado e abordam equivalentes graus de conhecimento, de forma que não há aprimoramento intelectual, mas mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que não se coaduna com o objetivo da ressocialização do apenado. Precedentes STJ.
3. Recurso desprovido.